Tribunal: TJDFT
Processo: 0707540-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707540-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: L. A. C. REPRESENTANTE LEGAL: KHADINE ARAUJO DO NASCIMENTO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra a decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, em cumprimento provisório de sentença proposto por L. A. C., representada por sua mãe, Khadine Araújo do Nascimento (proc. no 0713798-56.2021.8.07.0009), acolheu a manifestação do Ministério Público e determinou à executada que cumprisse integralmente a obrigação relativa ao fornecimento e custeio de home care à exequente, incluindo tudo o que fosse necessário em termos terapêuticos, sob pena de aumento das astreintes, fixadas em R$ 2.000,00 por cada dia de descumprimento, limitada a R$ 30.000,00 (ID no 114291858, autos originários). 2. Indefiro o pedido de sustentação oral (ID no 35304428) nos termos do art. 937, VIII do CPC e do art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; [...]” [grifado na transcrição] 3. O agravo de instrumento é de espécie não excepcionada no CPC e no Regimento Interno, interposto contra decisão comum, proferida em cumprimento provisório de sentença. Logo, não se trata de decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou de evidência, tampouco que julgou antecipadamente parte do mérito da causa. 4. Não haverá exceção a favor da agravada. Caso requeira a mesma intervenção, fica antecipado o indeferimento para que não seja quebrada a equidade entre as partes. 5. Mantenha-se na 15a Sessão Ordinária Virtual (ID no 35002266). 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO